Tribunal: TJBA
Processo: 8060128-29.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060128-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALANA MELO DA SILVA BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
CORALIA THALITA VIANA ALMEIDA LEITE

AGRAVADO: CICLO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE
DEMAIS PARCELAS DO ACORDO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ciclo empreendimentos turísticos e imobiliários ltda. contra acórdão que afastou multa contratual imposta em razão de descumprimento de acordo firmado nos autos da ação de execução de título extrajudicial, com base em agravo de instrumento interposto pelos exequentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão embargado ao deixar de apreciar os demais descumprimentos contratuais, além do pagamento frustrado por problema bancário alegado por uma das partes.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração se destinam à correção de vícios formais da decisão, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, reconhecendo a existência de impedimento para o pagamento por motivo alheio à vontade da devedora.

A ausência de análise individualizada de todas as parcelas não caracteriza omissão relevante, pois a fundamentação adotada foi suficiente para justificar a exclusão da multa contratual.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente a decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração no agravo de instrumento nº [inserir número do processo], em que figura como embargante
CICLO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
e como embargados
ALANA MELO DA SILVA BRITO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02